Tribunal: TJMT
Processo: 0000975-27.2015.8.11.0030
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000975-27.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILSON BERNARDO DA SILVA - CPF: 363.635.371-34 (APELADO), TATIELLE FERREIRA BARBOSA BORILLE - CPF: 048.320.411-00 (ADVOGADO), MICAEL BORILLE CARRIJO - CPF: 044.088.721-64 (ADVOGADO), PAULO JUNIOR SALGADO DE MORAES - CPF: 020.726.991-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

“É necessária a intimação do credor para que seu silêncio possa dar ensejo à presunção de quitação da dívida, autorizando a extinção do processo executivo [...]”
(STJ REsp 1698249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI).

A extinção do processo com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC exige a satisfação integral da obrigação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra a sentença proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, movida em face de Gilson Bernardo da Silva, que declarou satisfeita a obrigação e extinguiu a demanda, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que a sentença deve ser anulada, ao argumento de que não houve a quitação integral do débito, visto que
“o resultado da busca BACENJUD apenas bloqueou o valor de R$6.695,47 (seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos) e o débito exequente até 09/2022 era de R$8.156,14 (oito mil, cento e cinquenta e seis reais e quatorze centavos).”

Assevera que não foi intimado pessoalmente para manifestar acerca do adimplemento ou não do débito, desta forma a extinção do feito só pode se dar depois da intimação pessoal da parte, o que não ocorreu na hipótese.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, procedendo com o regular andamento do feito.

Sem contrarrazões, conforme certidão (Id. 213652394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia envolve a análise da extinção do feito, nos termos do art. 924, II do CPC, em razão da suposta da quitação do débito.

A apelante assevera que não pode haver presunção da quitação da dívida sem antes intimar pessoalmente a parte interessada para manifestar sobre o adimplemento ou não do débito.

Pois bem.
O recurso comporta provimento.

Isso porque, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a falta de intimação pessoal do exequente, para se manifestar sobre a satisfação da obrigação, afasta a possibilidade de extinção da execução, com fundamento na quitação do débito.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 458, II, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. [...] 6.
É necessária a intimação do credor para que seu silêncio possa dar ensejo à presunção de quitação da dívida, autorizando a extinção do processo executivo com base no art. 794, I, do CPC/73. Precedentes
. 7. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC. Tese fixada em Recurso Especial Repetitivo (Temas 407, 408, 409 e 410. REsp 1134186/RS, Corte Especial, DJe 21/10/2011). 8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido para determinar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
(STJ REsp 1698249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018) Destaquei

“ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA EXTINÇÃO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I -
O acórdão objeto do recurso especial está em contrariedade com o entendimento desta Corte no sentido de que é necessária a intimação do credor para que seu silêncio possa dar ensejo à presunção de quitação da dívida, autorizando a extinção do processo executivo com base no art. 794, I, do CPC de 1973. Precedentes: AgInt no REsp 1432616/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)
. [...]
. (STJ AgInt no AREsp 913.474/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017) Destaquei

Aliás entendimento este seguido por este E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL –
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE CREDORA PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO DO CUMPRIMENTO – SILÊNCIO QUE NÃO ACARRETA A PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO - EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 924, II, DO NCPC – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
. 1.
Considerando que, na espécie, houve acordo para pagamento do débito extrajudicialmente, entendo que se aplica o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a falta de intimação pessoal do exequente, para se manifestar sobre a satisfação da obrigação, afasta a possibilidade de extinção da execução, com fundamento na quitação do débito
.2. Com efeito, não bastasse não ser suficiente, na hipótese, a intimação do exequente por meio da imprensa oficial, a meu sentir, o silêncio da parte credora não pode servir como presunção de quitação da obrigação, de modo que poderia acarretar, por exemplo, o arquivamento dos autos, mas nunca a sua extinção, com base na presunção de pagamento.3. Ora, no caso, para a extinção da obrigação, com base no art. 924, II, do NCPC, seria imprescindível a manifestação do exequente, o que não ocorreu.
(TJMT Ap 30967/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES) Destaquei

Desta forma entendo ser necessário primeiro a intimação pessoal do exequente para manifestar sobre a quitação ou não do débito exequendo e assim ocorrendo a sua inércia poderá ensejar a extinção nos termos do art. 924, II do CPC.

Aliado a isso, denota-se que
não houve cumprimento integral da obrigação, uma vez que o resultado da busca Bacenjud apenas bloqueou o valor de R$
6.695,47 (seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos) - Id. 213652334,
e o apelante informa que o débito exequente é de R$8.156,14 (oito mil, cento e cinquenta e seis reais e quatorze centavos).

Desse modo, nota-se que não houve satisfação completa da obrigação, circunstância que foge à hipótese autorizativa da extinção da execução, contida no inciso II, do art. 924, do novo Código de Processo Civil.

A respeito,
Theotônio Negrão
leciona que:

"[...] Para extinção do processo, pelo pagamento, impõe-se ao executado efetuar o depósito integral do débito, regularmente atualizado.
A recusa e o consequente depósito parcial importam no prosseguimento do feito executório
. (RSTJ 98/177)"
[ in Novo Código de Processo Civil. Editora Saraiva. 47a Edição. 2016. Página 828] Destaquei

Em situação similar este Tribunal já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A extinção do processo com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC exige a satisfação integral da obrigação.
O silêncio do credor em atender à intimação do juízo não implica em quitação tácita da dívida, com extinção da execução pelo cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC). Nestes casos, a medida processualmente adequada é a extinção do processo, por paralisação do feito ou por abandono da causa (art. 485, III e IV do CPC)”.
(TJ-MT - AC: 00022453420168110036, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.
1. Admite-se a extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC, quando satisfeita a obrigação. Por sua vez, a quitação é ato de direito material, atribuído ao credor, e não ao magistrado.
2. É nula a sentença que reconhece, sobretudo sem a intimação do credor, a quitação do débito de forma presumida”
.(TJ-MT - AC: 00001309820148110007, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023) Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. INÉRCIA DO CREDOR EM MANIFESTAR-SE SOBRE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO PETICIONAR NOS AUTOS AO TEMPO EM QUE FINDO O PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO PAGAMENTO. ART. 924, II DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. SENTENÇA CASSADA
. 1 - A extinção do processo com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC/2015 exige a satisfação integral da obrigação. 2 - O pagamento parcial do valor da dívida não equivale à satisfação integral do débito, tampouco o silêncio do credor implica em presunção de quitação, renúncia tácita ao crédito ou remissão parcial da obrigação. 3 - Embora o crédito perseguido constitua direito patrimonial disponível cuja execução se realiza no interesse do credor, a inércia da parte em promover o regular andamento do processo poderia eventualmente ensejar o arquivamento dos autos sem extinção da dívida (extinção anormal da execução), mas não a extinção da própria obrigação (extinção da relação jurídica material entre as partes). 4 -
Não se extingue a execução pelo pagamento se o devedor não satisfez a obrigação na sua integralidade,
sobretudo no caso dos autos em que as partes não foram intimadas para se manifestarem sobre o cumprimento da obrigação, não se prestando para tanto a prévia intimação das partes estabelecida pelo juízo na decisão interlocutória que homologou o acordo quase dois anos antes do prazo final para seu cumprimento. 5 - Recurso conhecido e provido para cassar a sentença. ”
(TJDFT. Acórdão n. 1041757, 20160710138156APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág. 343/347) Destaquei

Assim, considerando que a extinção mostrou-se prematura, pois não houve completa satisfação da obrigação e nem declaração de quitação pela parte exequente/apelante impõe-se cassar a sentença e restaurar a marcha processual em primeiro grau.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024